Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730015-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAUCIO LIMA CASTELLI IMPETRANTE: CARINA DOS REIS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Glaucio Lima Castelli contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do DF que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos no 0732199-88.2025.8.07.0001, ID no 240130019). 2. Em suma, a impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente não era o alvo da denúncia anônima que motivou a ação policial, a qual se referia exclusivamente a Eduardo da Silva Albernaz (corréu). Sustenta que ele possui residência fixa, é pai de um bebê de quatro meses, estava em processo de reconciliação com sua companheira, não possui antecedentes por tráfico, sendo apenas considerado usuário de entorpecentes. 3. Argumenta que a entrada dos policiais no apartamento ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, o que viola o CF, art. 5o, XI. A defesa invoca a recente decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal até 40g e sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência. Como alternativa, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 4. Alega que a manutenção da prisão configura medida desproporcional e antecipação de pena, especialmente diante da ausência de elementos concretos que vinculem o paciente à prática do tráfico, sendo a droga encontrada em local de acesso comum e sem comprovação de posse direta. 5. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares. 6. Cumpre decidir. 7. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (inquérito policial no 750/2025-17aDP, ocorrência policial no 4609/2025-12a DP e processo no 0732199-88.2025.8.07.0001 da 3a Vara de Entorpecentes do DF). 8.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal,converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes doart. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 10. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 2400130019, autos no 0732199-88.2025.8.07.0001). 11. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 12. No momento da prisão em flagrante do paciente foi apreendida quantidade expressiva e considerável de maconha (5 tabletes), guardada no armário junto com outros objetos do filho do casal, conforme se depreende da ocorrência criminal (ID no 240090068). 13. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário, a despeito da classificação das outras passagens do réu. 14. A alegada violação de domicílio não condiz com a dinâmica da intervenção policial, pois logo após o recebimento da denúncia em relação ao corréu, a abordagem ocorreu em local público, ocasião em que o paciente foi abordado portando uma porção de maconha. Após os esclarecimentos iniciais das atividades que estavam realizando, a esposa do paciente permitiu o acesso às dependências do imóvel do casal, conforme declaração prestada na delegacia (ID no 240090068). 15. O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 16. Os indícios de autoria recaem sobre o paciente, que foi abordado na companhia de Eduardo, indivíduo já monitorado por tornozeleira eletrônica e alvo de denúncias anônimas por tráfico de drogas. Embora o paciente alegue que apenas guardou um saco entregue pelo corréu, sem saber do conteúdo, tal versão não afasta os fortes indícios de sua participação no crime, sobretudo diante da localização da droga em sua residência e da ausência de qualquer reação ou denúncia imediata à autoridade policial. 17. A convivência com indivíduo notoriamente envolvido com o tráfico, a guarda da substância ilícita em ambiente doméstico e a omissão diante da suposta coação indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, sua adesão à prática criminosa. 18. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 19. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 20. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Gláucio Lima Castelli. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO